Tribunal: TJDFT
Processo: 0715783-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. RECONHECIMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. BENS. COLABORAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. VALOR. QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS. INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. A colaboração do casal para a construção do patrimônio é presumida durante a união estável, de modo que não se exige comprovação específica do esforço comum. A partilha deve ser feita em partes iguais, à exceção dos bens particulares e daqueles sub-rogados em seu lugar.
2. A definição da data de início da união estável, bem como a aferição da participação das partes na compra do imóvel são matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento.
3. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. Há exceção apenas em relação às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos.
4. Não há distinção sobre a origem das importâncias em dinheiro poupadas em caderneta de poupança, conta corrente, conta salário ou qualquer outra aplicação bancária até o limite de quarenta (40) salários-mínimos para o reconhecimento da impenhorabilidade, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
5. O não enquadramento do débito como dívida alimentar, a comprovação de bloqueio de valor não superior a quarenta (40) salários-mínimos em conta poupança e a ausência de demonstração de eventual abuso, má-fé, ou fraude, impõem o desbloqueio da quantia constrita.
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.